Tribunal: TJMT
Processo: 0051488-97.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051488-97.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Produtividade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA DA COSTA MOREIRA NUNES - CPF: 329.521.041-15 (APELADO), JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 317.796.111-53 (ADVOGADO), WANIA PATRICIA FERNANDES DE CAMPOS CONCEICAO - CPF: 802.097.501-20 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO – FISCAL DE VIGILÂNCIA TRIBUTÁRIA – ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE – DIREITO AO RECEBIMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Tendo a parte comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei Complementar no 223/2010 e havendo recusa do ente municipal em lhe pagar o adicional de produtividade, correta a decisão que reconhece o seu direito ao recebimento da referida verba.

Demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o deferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível em Reexame Necessário interposto pelo Município de Cuiabá, de sentença prolatada pelo juízo da 5a. Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, ajuizada por
ANA PAULA DA COSTA MOREIRA NUNES E WANIA PATRICIA FERNANDES DE CAMPOS CONCEICAO
, julgou procedente os pedidos
vindicados, para determinar a implantação no vencimento das autoras o valor integral da gratificação “produtividade fiscal” previsto no art. 5° da Lei Complementar n°. 226/2010 do Município de Cuiabá, bem como condenar o Ente Público ao pagamento das verbas pretéritas a contar da nomeação no cargo até a efetiva implantação, valor esse a ser apurado em liquidação de sentença. Condenou ainda, o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2°, § 3° e § 8° do art. 85 do CPC/2015. (Id. 5052297)

Nas razões recursais (Id. 5052299), requer a reconsideração quanto ao deferimento de justiça gratuita, justificando que tal benefício deve socorrer tão somente àqueles que realmente necessitam, e defende que as apelada juntaram nestes autos fichas financeiras demonstrando que percebem uma renda mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Requerem também que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos ventilados na inicial, reformando a sentença do juízo a quo e, caso seja reconhecida a procedência do pedido, requer que o valor da condenação seja devidamente discriminado bem como comprovado os requisitos necessários.

E, por fim, requer o afastamento da condenação dos honorários em face da Fazenda Pública.

Nas contrarrazões, as apeladas requerem a manutenção da r.sentença bem como a majoração da condenação em honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 85 do CPC. (Id.5052302)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020